Tribunal: TJDFT
Processo: 0737285-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737285-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR CLAUDIO DE ALMEIDA PEREIRA AGRAVADO: RAQUEL MARTINS DE FRANCA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Vistos, etc. Chama-se o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo executado ARTHUR CLAUDIO DE ALMEIDA PEREIRA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707687-51.2019.8.07.0001, proposta por RAQUEL MARTINS DE FRANÇA, indeferiu os pedidos formulados pelo devedor e pela terceira interessada, determinando o prosseguimento do feito e o aguardo do cumprimento do mandando de desocupação do imóvel (ID 140866284 autos de origem). O agravante pugna, liminarmente, o “reconhecimento da ocorrência da perda superveniente do objeto na Ação de Rescisão Contratual (Processo no 2014.01.1.186444-5) que ensejou o Cumprimento de Sentença”. No mérito, requer a confirmação da medida e a reforma da decisão objurgada, “extinguindo o cumprimento de sentença por lhe faltar título justo e exequível, ante a falta de condição da ação no processo originário, retornando-se ao status quo ante, declarando ser o Agravante o legítimo possuidor do bem em questão, não havendo que se falar em imissão de posse por parte da Agravada.” Ocorre que, compulsando-se os autos principais, verifica-se que o próprio agravante peticionou no ID 141918594 para “informar que já procedeu a desocupação do imóvel em questão e que todas as chaves que permitem acessar o bem se encontram na posse de seus patronos” (original sem grifo). Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Igualmente, consoante disposto no art. 10 do CPC, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Desse modo, tendo em vista a prática de ato incompatível com o pleito formulado nesta via recursal, consistente na desocupação voluntária do imóvel em debate, denota-se a possibilidade de perda superveniente do interesse recursal. Assim, com fulcro no art. 10 e 932, III, do CPC, intime-se o agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre a persistência do interesse recursal, sob pena de não conhecimento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator